Tribunal: TJSP
Processo: 0014727-22.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0014727-22.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCIO DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por MARCIO DA
SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40364
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014727-22.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: MARCIO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor DEYSON HERBERTH DOS REIS)
O Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, nos autos de Execução Criminal
no 0006775-26.2018.8.26.0996, reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave praticada pelo condenado MARCIO DA SILVA JUNIOR, aos
10.12.2018, consistente em desobediência e, em consequência, determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do lapso temporal para fins de
progressão de regime (fls. 01/03 e 60/62).
Inconformado, MARCIO interpôs o presente Agravo em
Execução, pugnando, em síntese, por sua absolvição, por atipicidade formal
de sua conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta
para falta disciplinar de natureza média ou leve ou, ainda, a limitação da
perda dos dias remidos a apenas 01 (fls. 08/16).
O Agravado ofertou contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 21/26).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação,
assim como determinada a remessa dos autos a esta Instância (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do não provimento do recurso interposto
(fls. 72/76).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sido devidamente intimada aos 27.01.2020 (fls. 69).
É o relatório.
Aos 10.12.2018, por volta das 09h40min, na Penitenciária de
Flórida Paulista, o sentenciado MARCIO DA SILVA JUNIOR, durante o
procedimento de “blitz” geral na Unidade, se recusou a fazer os
procedimentos de praxe, mesmo após ordem expressa do servidor,
justificando assim a instauração de Sindicância no 537/2018, para apuração da
prática de falta disciplinar de natureza grave, eis que teriam sido infringidos
os art. 50, VI, c.c. art. 39, I, ambos da Lei no 7.210/84, concluindo-se pela
ocorrência da falta grave e sua autoria (fls. 28/55).
Inicialmente, insta consignar que, ao contrário da Apelação
Criminal que é um recurso amplo, o Agravo em Execução devolve à Instância
Superior o reexame da matéria, nos limites das Razões apresentadas, ou seja,
nos exatos termos do inconformismo.
1.
Busca o Agravante sua absolvição por atipicidade de conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Vale destacar, em princípio, que a materialidade da falta
disciplinar evidencia-se pela Portaria (fls. 33), Comunicação do Evento
(fls. 28 e 31), assim como pelos demais elementos do conjunto probatório que
confirmam a infração disciplinar.
No que diz respeito à autoria, ao ser ouvido na fase
administrativa, o Agravante afirmou que efetivamente se recusou a fazer um
dos procedimentos de revista, aduzindo, contudo, que estava passando por
problemas, pois não estava recebendo os medicamentos que costumava fazer
uso em razão de seu problema de depressão profunda (fls. 41).
É do princípio da autorresponsabilidade, aplicado às provas, que
as partes assumem e suportam as consequências de sua inatividade,
negligência, erros e atos intencionais, com isso, embora se não possa exigir
do acusado que produza prova em seu desfavor, uma vez por ele produzida,
esta não pode ser desprezada.
Ainda, os agentes de segurança penitenciária, Clauter Canteri e
Tiago Vinissius Barbosa de Assis afirmaram que, no dia dos fatos, o
Agravante se recusou a fazer os procedimentos de praxe, mesmo após ordem
expressa, causando tumulto e o atrapalhando o bom andamento dos trabalhos
(fls. 39/40).
Não há nos autos o menor indício de que os funcionários que
relataram os fatos tenham se unido para faltar com a verdade visando a
condenação de um inocente; nada aponta para um falso testemunho. Até
mesmo porque o próprio Agravante admitiu ter se recusado a atender o
procedimento de revista.
Conjunto
probatório
consistente,
a
responsabilidade
do Agravante pela prática da falta disciplinar, não pode mesmo ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Quanto à atipicidade da conduta, impossível não se reconhecer a
conduta como transgressora, uma vez que, embora tenha sido advertido,
permaneceu em cela distinta daquela determinada pelo corpo funcional, não
sendo a ausência de medicação, sequer comprovada, motivo para afastar o
dolo de sua conduta.
Ao Agravante cabia observar as regras da Penitenciária,
mantendo-se atendendo às ordens que lhe forem dadas, o que não foi
observado, razão pela qual deve mesmo ser reconhecida sua falta disciplinar.
2.
Subsidiariamente, busca a Agravante, a desclassificação para
falta disciplinar de natureza média ou leve.
Ocorre que a conduta do Agravante se enquadra perfeitamente
no quanto previsto no art. 50, VI, c.c. art. 39, I, ambos da Lei de Execução
Penal, que é preciso ao estabelecer que a prática de desobediência constitui
infração disciplinar de natureza grave.
E, no caso dos autos, o Agravante não obedeceu a ordem dos
Agentes de Segurança Penitenciária, pois se recusou a atender ordem durante
o procedimento de revista, embora advertido a não fazê-lo.
Assim, não há que se falar em desclassificação da referida falta
disciplinar.
3.
Requer, por fim, a perda da perda dos dias remidos no mínimo
legal, diante da ausência de fundamentação.
Como já destacado, o Agravante praticou falta disciplinar
consistente em desobediência, o que demonstra que não vem absorvendo a
terapia penal, tratando com descaso as regras do estabelecimento e as ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que lhe são dirigidas, consistindo sua conduta, verdadeiro perigo para a
segurança e disciplina no sistema carcerário, é que a perda dos dias remidos
deve ser estabelecida em seu grau máximo, ou seja, 1/3.
E nem se alegue ausência de fundamentação, pois a r. decisão
agravada é um todo e há circunstância nela indicada que justifica a
necessidade de maior rigor, com a perda máxima dos dias eventualmente
remidos anteriores à falta.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por MARCIO DA SILVA JUNIOR,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)